Tribunal: TJMT
Processo: 1025416-35.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Recurso Inominado no 1025416-35.2021.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: ROSANGELA DA SILVA MERCADO SANTOS e JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS NETO.
Recorrida: VIA VAREJO S/A.
Data do Julgamento: 26/04/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – REVELIA – NÃO CARACTERIZADA - VÍCIO DO PRODUTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - AUSÊNCIA DE CONSERTO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Não há de se falar em revelia, pois a carta de preposição foi apresentada antes da audiência da conciliação, ainda, a reclamada compareceu na audiência e apresentou defesa, não incidindo em nenhuma das hipóteses de revelia.
2- Na hipótese dos autos, o recorrente comprou um relógio que apresentou sucessivos defeitos, razão pela qual foi encaminhado à recorrida por duas vezes, sem a completa solução do problema.
3- O vício de produto não sanado é suficiente para gerar dano moral in re ipsa, ante o descaso com o consumidor.
4- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025416-35.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANGELA DA SILVA MERCADO SANTOS - CPF: 545.043.171-68 (RECORRENTE), DANIELLE DA COSTA CACERES - CPF: 044.189.981-10 (ADVOGADO), JOSE MIGUEL DOS SANTOS NETO - CPF: 340.047.421-53 (RECORRENTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – REVELIA – NÃO CARACTERIZADA - VÍCIO DO PRODUTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - AUSÊNCIA DE CONSERTO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Não há de se falar em revelia, pois a carta de preposição foi apresentada antes da audiência da conciliação, ainda, a reclamada compareceu na audiência e apresentou defesa, não incidindo em nenhuma das hipóteses de revelia.

2-

Na hipótese dos autos, o recorrente comprou um relógio que apresentou sucessivos defeitos, razão pela qual foi encaminhado à recorrida por duas vezes, sem a completa solução do problema.

3-

O vício de produto não sanado é suficiente para gerar dano moral
in re ipsa
, ante o descaso com o consumidor.

4-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022